Tribunal: STF
Processo: RE 1580453
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Magistério. Piso salarial. Reajuste automático de servidores estaduais. ARE nº 1.502.069/SP, Tema nº 1.324 do ementário da Repercussão Geral. Devolução à corte de origem. 
I. Caso em exame 
1. O TJMG declarou a inconstitucionalidade das normas que estabeleciam o reajuste automático do piso dos professores da educação básica estaduais, consideradas as normas federais de regência.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se o reajuste do piso do magistério fixado a nível federal deve ser observado de imediato em relação aos professores estaduais.
III. Razões de decidir 
3. A controvérsia está contida no Tema RG nº 1.324, pelo que é necessária a devolução dos autos à Corte de origem. 
IV. Dispositivo
4. Recurso extraordinário no qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do ARE nº 1.502.069/SP, Tema RG nº 1.324, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



DECISÃO


           1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 21.710/2015 E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 97/2018 – POLÍTICA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INICIATIVA RESERVADA DO CHEFE DO EXECUTIVO – EMENDA PARLAMENTAR – ARTIGO 2º, CAPUT – OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO – EXTENSÃO DO VENCIMENTO MÍNIMO À JORNADA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ARTIGO 3º, CAPUT E PARÁGAFO ÚNICO – EXTENSÃO DOS DESTINATÁRIOS DA NORMA E ATUALIZAÇÃO CONFORME ÍNDICES FEDERAIS – AUMENTO DE DESPESAS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, § 3º, DA CEMG E SÚMULA VINCULANTE 42 – EC N. 97/2018 – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE INICIATIVA RESERVADA – INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – CABIMENTO. Nos termos do artigo 66, III, ‘b’, da Constituição Estadual, é privativa do Chefe do Executivo a iniciativa de leis que versem sobre a remuneração dos servidores públicos. As emendas parlamentares não representam interferência no Poder Executivo, desde que guardem pertinência temática com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo e que não importem em aumento de despesas. O artigo 2º, caput, da Lei n. 21.710/2015 guarda pertinência temática com a proposição original e não implica em aumento de despesas, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, ao determinar a observância do piso nacional para a jornada de 24 (vinte e quatro) horas, importa em clara majoração de despesas, sendo imperioso reconhecer a sua inconstitucionalidade. O artigo 3º da Lei n. 21.710/2015 também implica em aumento de despesas ao determinar a observância do piso para outros servidores não contemplados no projeto inicial, bem como viola o artigo 24, §3º, da Constituição Estadual e a Súmula Vinculante 42, porquanto determina a atualização dos vencimentos com base em norma federal. A Emenda n. 97/2018, de iniciativa parlamentar, introduziu na Constituição do Estado de Minas Gerais as normas veiculadas na Lei n. 21.710/2015, cuja iniciativa é do Chefe do Executivo, sendo imperioso reconhecer a sua inconstitucionalidade. Cabível a modulação dos efeitos diante do caráter alimentar de valores eventualmente pagos a maior aos servidores.” (e-doc. 554).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 723, 780, 839, 855, 867, 894, 904 e 913).

3. No presente recurso extraordinário, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais afirma violados os arts. 37, inc. XV, 206, incs. V e VIII, e 212-A, inc. XII, da Constituição da República. 

3.1. Sustenta que a Casa Legislativa, ao alterar o projeto enviado pelo Governador, não procedeu de modo a aumentar despesas. 

3.2. Afirma que a concessão integral de piso salarial para os professores da educação básica com jornada de 24 horas semanais já estava previsto no projeto original, apenas tendo sido melhor especificado.

3.3. Assevera que a Lei federal nº 11.738, de 2008, prevê piso mínimo, o qual pode ser aumentado  pelo legislador local.

3.4. Narra que o impacto orçamentário foi previsto pelo anterior Chefe do Executivo ao encaminhar o projeto original. 

3.5. Indica que não houve acréscimo, considerado o projeto original, em relação aos servidores beneficiados pelos efeitos da Lei estadual nº 21.710, de 2015.

3.6. Discorre sobre os efeitos da sanção do Governador, a qual teria sanado eventual vício de iniciativa, tendo em vista que o ato sancionador ocorreu na vigência do art. 70, § 2º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, declarado inconstitucional na ADI nº 6.337/DF, a partir da publicação do respectivo acórdão.

3.7. Quanto ao art. 201-A da Constituição mineira, diz estar em harmonia com os dispositivos da Constituição da República e da Lei nº 11.738, de 2008. Afirma a constitucionalidade dos reajustes a servidores locais a partir do estabelecido nas normas federais de regência.

3.8. No mais, discorre sobre a impossibilidade de redução dos vencimentos dos servidores públicos e a necessidade de valorização dos profissionais da educação.  

3.9. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 918).

	É o relatório.

	Decido.
	

4. Consta do acórdão recorrido:

“- Do artigo 3º da Lei Estadual n. 21.710/2015:
Nos termos do artigo supracitado:
Art. 3º Os valores do vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e do Abono Incorporável de que trata o art. 8º serão reajustados por lei específica, em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 2008.
Parágrafo único - Os reajustes de que trata o caput se darão na mesma periodicidade prevista na lei federal a que se refere o caput – destaquei.
Em sua redação original, o mesmo dispositivo previa que:
Art. 3º - Para a fixação do vencimento inicial das carreiras de Professor da Educação Básica, Especialista em Educação Básica e Analista Educacional na função de Inspetor Escolar, das quais trata a Lei nº 15.293/2004, deverão ser observadas as normas pertinentes ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
Conforme se verifica, com a redação dada por emenda parlamentar, o artigo 3º, caput e parágrafo único, aumentou-se o grupo de servidores destinatários da norma, uma vez que, além das carreiras de Professor da Educação Básica, Especialista em Educação Básica e Analista Educacional na função de Inspetor Escolar, foram incluídas todas aquelas do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, definidas no artigo 1º da legislação estadual, cuja citação revela-se oportuna:
Art. 1º - Fica extinta a remuneração por subsídio, fixada em parcela única, estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação Básica, Técnico da Educação, Analista Educacional, Assistente de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação Básica, que integram o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de5 de agosto de 2004, bem como para os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 dessa mesma Lei – destaquei. 
Portanto, da mesma forma, verifica-se que as alterações introduzidas pelos Deputados Estaduais acarretaram aumento de despesas em projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado, o que implica concluir pela sua inconstitucionalidade formal por inobservância do artigo 66 da CEMG. 
Cumpre ressaltar que não se desconhece a necessidade de valorização dos profissionais que lidam com a educação no Estado de Minas Gerais, mas devem ser observadas as normas de iniciativa reservada previstas na Constituição, sob pena de violação ao postulado da Separação dos Poderes, princípio fundamental da República Federativa do Brasil.
(...)
Ademais, o parágrafo único do artigo 3º impõe um reajuste automático para todos os servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo de acordo com a atualização do piso salarial nacional, na mesma “periodicidade prevista na lei federal”, o que viola a Súmula Vinculante n. 42 do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”).
(...)
Portanto, ao alterar o texto original, que não impunha a obrigatoriedade de reajuste conforme os índices de atualização federal, desde que observado o valor mínimo previsto na norma nacional, o artigo 3º, parágrafo único, da Lei n. 21.710/2015 também importou em violação ao artigo 24, §3º, da Constituição do Estado e à Súmula Vinculante 42.” (e-doc. 554).

5. A controvérsia é objeto do ARE nº 1.502.069/SP, Tema RG nº 1.324, que versa sobre a constitucionalidade da extensão automática do reajuste relativo ao piso nacional de educação ao magistério municipal e estadual.

6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do ARE nº 1.502.069/SP, Tema RG nº 1.324, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator